Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por REDE FÁCIL FARMÁCIA LTDA-ME (agravante/executado) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por VITALE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME (agravado/exequente), homologou o laudo pericial. Requer o agravante que seja conferido efeito suspensivo à decisão de homologação do laudo pericial para evitar atos constritivos ao seu patrimônio. No mérito, pugna pela rejeição do laudo de perícia contábil. Em ligeira apreciação, o agravante sustenta que a homologação do laudo pericial, cujas conclusões não contemplam a efetiva extensão do dano, se traduz em oneração excessiva da executada, além enriquecer ilicitamente a parte autora. Afirma que o perito somente apurou a diferença de faturamento da empresa agravada entre os períodos que houve a errônea veiculação da marca e o mesmo período do ano anterior, sem considerar qualquer outro fator externo, média de vendas, número de cliques convertidos em vendas e demais elementos. Por fim, acrescenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, consubstanciados no perigo da demora e na probabilidade do direito. Preparo (ID 14742150) É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. A título de melhor elucidação, a decisão agravada enfatizou que ao analisar detidamente os argumentos das partes e os esclarecimentos do perito, verificou-se inexistir dúvidas acerca da regularidade dos cálculos. Ultrapassados os contornos iniciais, agregue-se que, o cumprimento de sentença teve curso sempre com o apoio do perito nomeado pelo juízo para elaboração detida dos cálculos e a oportunização de manifestação acerca dos valores junto às partes, o que a estreita via do exame liminar em agravo de instrumento não é capaz de infirmar de pronto. Ainda nesse sentido, é importante ressaltar que os cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juízo se revestem de presunção relativa de veracidade, visto que realizados por terceiro imparcial e tecnicamente especializado. Nesse ponto, confira-se o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERROS NA CONTA DO EXPERT. CÁLCULOS DO EXECUTADO QUE OLVIDARAM AMORTIZAÇÃO FEITA PELA EXEQUENTE, RECONHECIDA EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA. 1. O laudo elaborado pelo perito oficial é documento público, revestido de presunção de legitimidade e veracidade, elaborado por pessoa que não tem interesse na resolução da demanda em favor de qualquer das partes. Assim, ressalvada a ocorrência de erro evidente em suas contas, devidamente comprovada na impugnação a elas apresentada, os cálculos do expert devem prevalecer sobre as contas unilaterais da parte impugnante. 2. A constatação de que o laudo do perito oficial merece maior credibilidade fica ainda mais evidente quando se verifica que as contas do impugnante não levaram em consideração amortização efetuada pela exequente, expressamente reconhecida na sentença liquidanda. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1152873, 07073881420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1130285, 07051745020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação genérica de erro em cálculos periciais não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1- A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para afastar a decisão que os homologou. 2- Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. 3- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1182858, 07215276820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/executado. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.